Tribunal: TJDFT
Processo: 0721071-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721071-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: FRANCINALDO ARAUJO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 234765617 – processo de origem) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos mensais do executado. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que a impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC não é absoluta. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça mitigou tal regra e passou a permitir a penhora de verbas remuneratórias, mesmo para satisfação de créditos sem natureza alimentar, desde que assegurado o mínimo existencial do devedor. Assevera que tal medida concilia a dignidade do executado com a efetividade da execução. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine a penhora de 30% da remuneração do executado. No mérito, requer a confirmação da tutela provisória concedida, com consequente reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 72245203). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnável, em tese, é apto a causar gravame a direito da parte. Portanto, o ato impugnado é recorrível. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, há verossimilhança na alegação de possibilidade de penhora dos rendimentos do devedor. O Código de Processo Civil, de fato, assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê o art. 833: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” Contudo, tal garantia foi flexibilizada pelo próprio diploma processual (art. 833, §2o, do CPC) e pelos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que autorizam a penhora de parte do salário ou remuneração, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). O cumprimento de sentença é fundado na cobrança de dívida decorrente de contrato de abertura de crédito e mútuo no valor de R$ 52.491,26 e tramita desde 2020. Houve diligências em busca de bens do agravado pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD (ID 83154902 – processo de origem), porém sem resultado prático, e o processo já foi suspenso por ausência de bens penhoráveis (ID 85738124 – processo de origem). Segundo a única declaração de imposto de renda constante do processo, exercício 2019 (ID 84131732) – até mesmo porque o executado deixou transcorrer in albis o prazo para cumprimento da obrigação ou oposição de embargos monitórios e não mais se manifestou no processo (ID 52667622 – processo de origem) –, o executado é servidor público da Caixa Econômica Federal e recebeu rendimentos anuais no importe de R$ 103.274,16, o que corresponde a uma média remuneratória bruta mensal de R$ 8.606,18. Tal montante, a uma análise perfunctória, revela rendimentos suficientes para penhora de 10% de seus rendimentos líquidos sem comprometimento da subsistência do executado. Não há, ao menos neste momento processual, demonstração de que referido percentual de penhora comprometerá a privação de seu mínimo existencial. Nesses termos, a constrição do percentual de 10% (dez por cento) das verbas recebidas não causará onerosidade excessiva ao patrimônio do executado, até porque esta deverá ser feita somente após os descontos obrigatórios, de maneira a compatibilizar a preservação do direito ao mínimo existencial e a efetividade da execução. O perigo de dano também se revela possível em virtude do risco de prescrição intercorrente e de frustração da execução. Neste quadro, presente a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como presente o risco de dano grave, é o caso de se deferir a liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, a antecipação de tutela recursal para determinar a penhora dos rendimentos do agravado, limitado a 10% de seu valor líquido, deduzidos os descontos compulsórios, até a integralização do débito, com fundamento nos artigos 300 e 1.019, inciso I, do CPC. A comunicação ao órgão patronal e a operacionalização dos demais atos executivos, inclusive de levantamento dos valores, serão realizados pelo juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)